Tribunal: TJSP
Processo: 1132089-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1132089-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IN PARQUE BELÉM
PANAMBY EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA., são apelados
CINTHIA DANIELE DA SILVA SANTOS e DIEGO FILLIPE TRAJANO LOPES
LEAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE
OLIVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1132089-97.2019.8.26.0100
APELANTE: IN PARQUE BELÉM PANAMBY EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA.
APELADOS: CINTHIA DANIELE DA SILVA SANTOS E DIEGO FILLIPE
TRAJANO LOPES LEAL
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: FABIO DE SOUZA PIMENTA
AÇÃO: COMPRA E VENDA
VOTO No 29584
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – PRÉDIO DE
APARTAMENTOS – ATRASO DO FINANCIAMENTO
IRROGÁVEL
À
VENDEDORA
–
DEMORA
NA
INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRÍCULA - QUESTÕES DE
CORREÇÃO
DO
VALOR
NÃO
ABORDADAS
NA
EXORDIAL
-
DEVOLUÇÃO
DA
DIFERENÇA
DO
FINANCIAMENTO BEM DEFINIDA - SENTENÇA
CONFIRMADA - APELO DESPROVIDO.
Trata-se de Apelação Cível, exprobando os termos em que vazada a R.
sentença de fls., que houve por procedente Ação Ordinária, com declarar inexigível
valor de R$-12.208,16 e mandar à devolução dessa quantia; rija no argumento da culpa
da vendedora pelo atraso na liberação do financiamento, irrelevante que a demora se
haja dado por culpa do Cartório de Registro de Imóveis, responsável objetivamente a
Ré.
Insurge-se a Requerida, com insistir na inexistência de culpa,
responsável o Cartório pela demora, correta a cobrança da diferença do financiamento,
inviável a devolução de valores. Aduz da aplicabilidade da correção pelo INCC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
incidente até a entrega do bem.
Recurso bem processado. Respondido.
É o brevíssimo relato.
Com efeito, a insurgência não está em obra de se receber, merecendo
mantença a sédula decisão de Primeiro Grau.
Incontroverso que a Autora adquiriu da Requerida a unidade no 106,
Torre A, do Empreendimento “In Parque Belém Panamby”, residindo a controvérsia
quanto à entrega da documentação para obtenção de financiamento junto ao Banco Itaú.
Obtém-se dos autos que, de fato, o atraso no financiamento é irrogável
à Recorrida; isso porque, confessado que o atraso para a liberação deu-se por demora na
individualização da Matrícula do bem - documento indispensável para a conclusão da
contratação do financiamento. Das peças carreadas com a exordial, e não impugnados
devidamente, lobriga-se do compromisso assumido por preposto da Recorrente para a
entrega da Matrícula (fls. 90) – e nesse sentido, exato o falamento do h. Magistrado de
Primeiro Grau: “Ou seja, a liberação da matrícula individualizada do imóvel deve ser
interpretada como parte integrante da atividade econômica da ré, que tem por dever
vender seus produtos com a situação registrar já regularizada, ainda que o encargo do
respectivo oficial de registro, com quem deve arcar de forma solidária os eventuais
prejuízos que tenham sido sofridos ou repassados para a autora” (fls. 260).
Logo, resta inequívoco que o retardamento para a quitação do saldo
devedor não pode ser imputado à Apelada. Assim, como o pagamento do saldo
remanescente era condição para entrega das chaves, que deveria ocorrer após a
expiração do prazo de tolerância, e não aconteceu por culpa da vendedora, inconteste
que incorreu em mora, impondo prejuízo à Autora.
De aí, incabível a cobrança da diferença do saldo de financiamento,
não havendo qualquer pleito na exordial, de afastamento de correção por INCC - bem
realizados os cálculos de fls. 128/129, nos exatos termos do comunicado enviado pela
própria Recorrente e acostado a fls. 88 - documento também não impugnado pela Ré.
Alfim, tendo em vista a ilegalidade da cobrança, repita-se, pela mora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
irrogada para a vendedora do atraso na obtenção dos valores financiados, correta a
determinação de devolução da quantia revelada, acrescida de correção e consectários,
nos termos firmados no decisum.
Desnecessária mór fundamentação, invoca-se o Art. 252 do
Regimento Interno deste Sodalício, mantida a sédula e R. sentença por todos seus
fundamentos; e NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso. Majora-se a honorária para 16%
do valor condenatório, à luz do §11, do Art. 85 do Código de Processo Civil.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica